Tribunal: TJES
Processo: 0006000-82.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006000-82.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCILIO GOMES NEGRAO

APELADO: SMS ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO BENEFICIÁRIO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM CURSO. ILICITUDE DA CONDUTA DA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, voltada à manutenção de tratamento quimioterápico no hospital em que vinha sendo realizado, mesmo após o descredenciamento, bem como à compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de saúde pode descredenciar hospital em que paciente realiza tratamento oncológico contínuo sem comunicação prévia e substituição equivalente; (ii) estabelecer se a alteração repentina do local de tratamento configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde (CF, art. 196), permitindo a atuação da iniciativa privada de forma suplementar (CF, art. 199).

4. A Lei nº 9.656/1998, em seu art. 17, § 1º, impõe à operadora o dever de comunicar previamente ao consumidor e à ANS o descredenciamento de entidade hospitalar, apenas autorizando a substituição por prestador equivalente.

5. O descumprimento do dever de informação configura conduta ilícita e abusiva, especialmente quando compromete tratamento oncológico em curso, circunstância que agrava a vulnerabilidade do paciente.

6. O ônus da prova quanto ao cumprimento das exigências legais recai sobre a operadora (CPC, art. 373, II), não podendo ser exigida da parte autora a prova de fato negativo.

7. A alteração inesperada de hospital em que o paciente realizava ciclos de quimioterapia há mais de um ano acarreta abalo emocional relevante, configurando dano moral indenizável, conforme precedentes do STJ (REsp 1.677.743/SP; REsp 1.662.344/SP).

8. O valor da indenização deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa, sendo adequado o arbitramento em R$ 8.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde deve comunicar ao consumidor e à ANS, com antecedência mínima de 30 dias, o descredenciamento de hospital, assegurando a substituição por entidade equivalente.

2. O descumprimento desse dever caracteriza conduta ilícita e abusiva, especialmente quando há tratamento contínuo em andamento.

3. A alteração repentina do local de tratamento oncológico configura dano moral indenizável, passível de arbitramento segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 199; Lei nº 9.656/1998, art. 17, § 1º; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.677.743/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.10.2019, DJe 11.10.2019; STJ, REsp nº 1.662.344/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.03.2018, DJe 23.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006000-82.2018.8.08.0035

APELANTE: MARCÍLIO GOMES NEGRÃO

APELADO: SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Marcílio Gomes Negrão em razão da Sentença de fls. 138/142, em que o MM. Juiz da 4ª Vara Cível de Vila Velha, em “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” ajuizada em face de SMS Assistência Médica Limitada,

julgou improcedente a pretensão autoral de continuidade da terapia oncológica em hospital em que o tratamento já era realizado, mesmo após o descredenciamento do nosocômio, e de condenação em danos morais.

No recurso de Id 11537404, o Apelante pugna pela reforma da Sentença argumentando, em síntese: (
i
) a necessidade de manutenção do tratamento oncológico com os mesmos profissionais, ainda que desvinculados do plano de saúde; (
ii
) que a operadora de saúde não comunicou previamente o beneficiário acerca do descredenciamento do hospital; (
iii
) o dever de indenizar em danos morais em virtude da conduta ilícita e abusiva.

Para tanto, afirma que vem sendo atendido pelo Hospital Santa Mônica para realização de quimioterapia e acompanhamento médico desde o ano de 2016, mas que, em 05/03/2018, ao buscar a guia de serviço para o ciclo de tratamento a ser prestado ainda no mesmo dia, foi surpreendido com a informação de que este se daria no Hospital Evangélico de Vila Velha, sem que houvesse qualquer aviso prévio. A operadora de saúde, ainda, negou prestar qualquer informação por escrito ao autor.

O direito à saúde, conforme prevê o art. 196 da Constituição Federal,
é direito de todos e sua prestação é dever do Estado, mas a iniciativa privada é livre para prestar a assistência à saúde, de forma complementar, em acordo ao disposto no art. 199 do mesmo diploma legal.

Desta forma, a atuação da iniciativa privada na saúde suplementar se limita ao pactuado contratualmente e às normas regulatórias, sobretudo ao disposto na Lei n. 9.656/1998.

Acerca do tema, o §1º do art. 17 da Lei dos Planos de Saúde dispõe que:

Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.

§ 1º
É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo,
desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência
, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.

Assim, é patente a necessidade de informação prévia ao beneficiário do plano e à Agência Nacional de Saúde acerca da modificação do local de atendimento do beneficiário. Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação ajuizada em 18/3/13. Recurso especial interposto em 9/2/15. Autos conclusos ao gabinete em 27/6/17. Julgamento: CPC/73.2. O propósito recursal consiste em decidir se o descredenciamento de hospital pode ser fundamento para limitar tratamento quimioterápico já iniciado pelo beneficiário de plano de saúde.
3. A substituição de entidade hospitalar da rede credenciada de plano de saúde deve observar: i) a notificação dos consumidores com antecedência mínima de trinta dias; ii) a contratação de novo prestador de serviço de saúde equivalente ao descredenciado; e, iii) a comunicação à Agência Nacional de Saúde (art. 17, § 1º, da Lei 9.656/98).4. O fato de haver descredenciamento não informado ao consumidor constitui embaraço administrativo imputável exclusivamente à operadora e não pode servir como barreira ou limitação ao tratamento já iniciado pelo paciente, sobretudo quando se considera a situação de fragilidade decorrente da quimioterapia
.5. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1677743 SP 2017/0137917-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)
Sem grifos no original

Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, I e II do Código de Processo Civil.

Conquanto o magistrado sentenciante não tenha deferido o pedido autoral de inversão do ônus da prova, é inviável exigir da parte autora a prova de fato negativo, uma vez que a prestadora de saúde negou-se a produzir documento escrito acerca da alteração de hospital em que o paciente daria continuidade ao tratamento oncológico.

Como era da parte Apelada o dever de demonstrar que cumpriu os requisitos dispostos no
§1º do art. 17 da Lei n. 9.656/1998, ônus do qual não se desincumbiu, entende-se por abusiva e ilícita a conduta da operadora de saúde em alterar o local de prestação do tratamento do paciente sem o devido aviso prévio.

Assim, em virtude do abalo enfrentado pelo Apelante gerado pela mudança repentina do local em que realizava há mais de um ano os ciclos quinzenais de quimioterapia, reconhece-se o dever de indenizar o paciente por danos morais, conforme jurisprudência da Corte Superior:

SAÚDE SUPLEMENTAR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL. REQUISITOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONFIGURADO. DANO MORAL. TRATAMENTO FREQUENTE DE HEMODIÁLISE. MAPA AFETIVO. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA DO PACIENTE. ARBITRAMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.MODIFICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Ação ajuizada em 28/07/14. Recurso especial interposto em 26/08/15 e atribuído ao gabinete em 25/08/16.Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal consiste em definir se há dano moral compensável em razão da ausência de comunicação prévia ao consumidor acerca do descadastramento do hospital em que realizava tratamento contínuo por hemodiálise.3. Ausentes os vícios do art. 535, II do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.4. A substituição de entidade hospitalar da rede credenciada de plano de saúde deve observar: i) a notificação dos consumidores com antecedência mínima de trinta dias; ii) a contratação de novo prestador de serviço de saúde equivalente ao descredenciado; e, iii) a comunicação à Agência Nacional de Saúde (art. 17, § 1º, da Lei 9.656/98).
5. O descumprimento contratual em regra não produz dano moral compensável. Entretanto, mais do que o tratamento de uma doença passível de ser realizado em qualquer clínica ou hospital estruturado, é natural que o paciente, com acompanhamento médico-hospitalar e de hemodiálise frequente, construa relações de afeto e sensibilidade em relação aos profissionais que lhe prestam, direta ou indiretamente, serviços de atenção à saúde.6. Na hipótese, a atitude da UNIMED em se furtar aos seus compromissos contratuais produziu no recorrente a desestrutura emocional e humana, pois tocou em ponto essencial ao restabelecimento de sua saúde, em prejuízo de uma transição saudável para outro hospital equivalente
.7. Recurso especial conhecido e provido para fixar R$ 10.000,00 a título de compensação por danos morais. (STJ - REsp: 1662344 SP 2016/0202742-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2018)
Sem grifos no original

Acerca do
quantum
indenizatório a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

Diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto,
entendo que deva ser o valor fixado em R$8.000,00 (oito mil reais), por ser razoável e proporcional ao caso.

Do exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para condenar SMS Assistência Médica Ltda a manutenção do tratamento do Apelante no Hospital Santa Mônica, bem como ao pagamento de danos extrapatrimoniais em R$8.000,00 (oito mil reais).

Via de consequência, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, que passam a recair sobre a parte Apelada, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.